Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
RAI n. 1017709.19.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por GERSON ALVES DE BRITO, em face da decisão proferida peço juizo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de execução de Título Extrajudicial no 183/2000, 0001431-77.2000.8.11.0005, código 11444, rejeitou a exceção de pré-executividade ID. 63192740.
Sustenta o agravante que, ‘não se verifica nos autos documento algum que comprove que Sr. José Carlos Chiapinoto possui poderes concedidos pelo Agravado Banco do Brasil para assinar a Cessão de Créditos à Agravada Smit Agrícola; não consta na Escritura Pública de Cessão de Créditos e/ou Direitos o valor da negociação, infringindo o disposto no art. 104 do Código Civil; o Agravante não foi notificado da cessão, tomando conhecimento apenas pelos autos, o que infringe o disposto no art. 290 do Código Civil; foi deferida a adjudicação sem ser concedido ao Agravante a oportunidade de se manifestar, nem quanto ao valor do débito exequendo e nem quanto ao valor do imóvel de matrícula 1335, ambos apresentados unilateralmente pela Agravada Smit Agrícola, clara infração ao §1o do art. 876 do Código de Processo Civil.’.
Assevera que o periculum in mora evidencia-se na ineficácia que poderá ter o acórdão quando do provimento judicial, tendo em vista que não deferida a liminar, o que não se espera, importaria na concretização da adjudicação e inviabilizaria o exercício pleno da faculdade inerente ao direito de propriedade do Agravante.
Aduz tambem, que ‘o cálculo apresentado pela contadoria judicial em 14 de abril de 2011, temos que, 10 anos e 4 meses depois, o débito exequendo aumentou em aproximadamente 14.150% (catorze mil cento e cinquenta por cento); restando claro que os cálculos são controversos, razão pela qual, data vênia, não poderia o juízo a quo determinar a adjudicação do imóvel, vez que é caso de se verificar primeiro, através de perícia contábil, se o valor da dívida de fato ultrapassa o valor do imóvel – valor este que também é controverso, como será demonstrado adiante.’.
Afirma que, não há nos autos avaliação do imóvel feita por oficial de justiça. Ou seja, a única avaliação disponível nos autos é a confeccionada unilateralmente pelos Agravados.
Por fim, argumenta não estar demonstrando a existência de documento público que conceda poderes específicos ao Sr. José Carlos Chiapinotto para ceder os créditos do Agravado Banco do Brasil; assim, não poderia o juízo a quo aceitar a cessão de crédito e conceder substituição do polo ativo nos autos, devendo a decisão ser reformada e estes pedidos serem indeferidos.
Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 527, III e 558, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da decisão agravada, dando-se, ao final, provimento ao presente Agravo para, confirmando a r. decisão antecipatória, reformar a r. decisão impugnada, determinando que sejam sanadas os vícios processuais apontados (nulidade de adjudicação face a ausência de intimação das partes para manifestação sobre os cálculos unilaterais de atualização da dívida e avaliação do bem imóvel), como medida da mais lídima e cristalina justiça.
É o relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Analisando a exceção de pré-executividade (ID. 63192740) aviada pelo executado Gerson, infere-se que não deve prosperar.
Com efeito, conforme já relatado acima, por ocasião da decisão ID. 63325415 este Juízo já havia expressamente fundamentado que em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do artigo 778, III, do CPC.
Outrossim, na mesma decisão também já havia fundamentado que é descabida qualquer discussão relativa ao preço da transação de cessão, aspecto sigiloso por convenção do cedente e cessionário (IDs. Num. 62836544 - Pág. 2/3).
Ademais, na decisão ID. 63325415 expressamente referi que a “escritura pública apresentada exterioriza os aspectos fundamentais do negócio jurídico de cessão”, sendo que, considerando o fato de que, a cessão foi feita por instrumento público, não se aplica, pois, as formalidades do art. 654, § 1° do CPC, isto, por uma razão lógica, na medida em que a qualificação de mandatário e aferição de poderes para a cessão é feita pelo próprio cartorário, antes de lavrar a escritura, já que pressuposto necessário que tais requisitos estejam atendidos para a lavratura do ato de cessão por escritura pública.
Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade ID. 63192740.
No mesmo sentido, de que a exceção não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator